Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
EMPRESARIAL. APELAÇÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SOCIEDADE DE FATO. CAPITAL NÃO INTEGRALIZADO PELO SÓCIO. EXCLUSÃO DA SOCIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos autores e pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “reconhecer a celebração de sociedades empresárias de fato entre LILIANE DOREA E CARVALHO, ART NO PALITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, URSA MAIOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA E JURACI PESSOA DE CARVALHO, para reconhecer que aquela possui 30% e este 70% das cotas sociais das referidas empresas, bem como para dissolvê-las parcialmente, com a exclusão do réu JURACI PESSOA DE CARVALHO” (ID 66036871). O pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato entre a parte autora e a ré Açaíouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foi julgado improcedente.
2. O Agravo de Instrumento n. 0726581-39.2023.8.07.0000, interposto pelos autores contra decisão que indeferiu a tutela provisória, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1764439.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso interposto pelos autores violou o princípio da dialeticidade; (ii) se o réu Juraci Pessoa de Carvalho integralizou o capital social objeto do contrato de parceria comercial firmado entre as partes; (iii) se é cabível o reconhecimento e a dissolução da sociedade de fato supostamente constituída entre os autores e a pessoa jurídica Açaíouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.; e (iv) se é viável a condenação do réu Juraci Pessoa de Carvalho ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É possível compreender, com clareza, que o apelo interposto pelos autores questiona a improcedência do pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato supostamente constituída com a ré Açaíouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., razão pela qual não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do art. 987 do Código Civil, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
6. A existência de sociedade de fato entre os autores e Juraci Pessoa de Carvalho é incontroversa e está evidenciada no contrato de parceria comercial de ID 66036636. No negócio jurídico, o réu se comprometeu a realizar um aporte no montante de R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de incremento da atividade empresarial desempenhada pelas sociedades empresárias Art no Palito Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e Ursa Maior Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda..
7. O réu Juraci Pessoa de Carvalho não demonstrou a integralização do capital previsto no contrato de parceria empresarial. Dos comprovantes bancários apresentados para tal finalidade, verifica-se que os remetentes e os favorecidos dos valores objetos das transferências são pessoas naturais, físicas ou jurídicas, estranhas à sociedade de fato constituída entre as partes.
8. Não demonstrada pelo réu Juraci Pessoa de Carvalho a integralização do capital social previsto no instrumento que constituiu a sociedade de fato entre as partes, é cabível a sua exclusão da sociedade, na forma do art. 1.004, parágrafo único, do Código Civil.
9. Não se observam elementos suficientes para concluir pela existência de sociedade de fato entre os autores e a pessoa jurídica Açaíouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., a qual sequer foi albergada pelo contrato de parceira empresarial de ID 66036636. Não se observa a comunhão de capital e trabalho entre as autoras e a mencionada pessoa jurídica, na medida em que não foi observada a dinâmica de realização de aportes financeiros entre as partes, tampouco a assunção de dívidas e obrigações em comum.
10. O isolado fato de as pessoas jurídicas Art no Palito Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e Ursa Maior Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. terem mudado seus estabelecimentos para o mesmo endereço da pessoa jurídica Açaíouro Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. não é circunstância suficiente para caracterizar a existência de sociedade de fato entre elas, porque não observada a comunhão de esforços entre as partes, o compartilhamento de capital e de obrigações, a finalidade em comum ou a partilha de resultados entre as mencionadas pessoas jurídicas.
11. É inviável a condenação do réu Juraci Pessoa de Carvalho ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos conhecidos e desprovidos.